Tribunal: TCU
Processo: 008.747/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre procedimentos neste Tribunal relacionados a investigações de casos de corrupção e sobre os avanços e inovações jurídicas decorrentes da deflagração de outras operações de combate à corrupção realizadas nos últimos 10 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer informações sobre procedimentos neste Tribunal relacionados a investigações de casos de corrupção e sobre os avanços e inovações jurídicas decorrentes da deflagração de outras operações de combate à corrupção realizadas nos últimos dez anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. prorrogar o prazo para atendimento de solicitação, por mais 15 (quinze) dias, contados do término do prazo previsto no art. 15, inciso I, da Resolução-TCU 215, de 2008, com fulcro no § 2o do mesmo artigo; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados da prorrogação do prazo ora autorizada, bem como as seguintes limitações verificadas no atendimento da solicitação: 9.3.1 inviabilidade do fornecimento de informações acerca de todos os processos em que foram detectadas ocorrências de corrupção e desvios, uma vez que os sistemas informatizados do TCU não dispõem de ferramenta que possibilitem filtrar e extrair uma lista de processos com base nesses quesitos, razão pela qual serão buscadas as informações dos processos de maior relevância, com base no conhecimento acumulado das unidades do Tribunal, na medida do que for possível obter no período solicitado; 9.3.2. impossibilidade de obter informações relativas acerca dos valores restituídos ou pagos aos cofres públicos especificamente para os casos de corrupção ou desvio de recursos, uma vez que as condenações imputadas pelo Tribunal decorrem de diversas origens e fatos geradores distintos, e o órgão não dispõe de meios que possibilitem realizar a discriminação dos valores por tipo de conduta que ensejou a decisão condenatória; 9.4. restituir o presente processo à Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação (Seinc) para as providências sob sua alçada.